Tribunal: TJPA
Processo: 0801770-47.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801770-47.2022.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCA DA SILVA EVANGELISTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro obrigatório DPVAT. Prescrição. Pedido administrativo. Ausência de comprovação da interrupção do prazo. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização do seguro DPVAT, em razão da prescrição da pretensão autoral.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se resta configurada a prescrição da pretensão autoral em razão da ausência de comprovação da interrupção do prazo prescricional pelo requerimento administrativo.

III.

Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a ação de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme Súmula 405 do STJ. A autora não comprovou que o pedido administrativo foi realizado dentro do prazo prescricional.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A ação de cobrança do seguro DPVAT prescreve em três anos, e o pedido administrativo só interrompe a prescrição se realizado dentro desse prazo.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 405.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FRANCISCA DA SILVA EVANGELISTA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
,

a qual julgou totalmente improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Em arremate, considerando a data do acidente em 03/07/2016 e o ajuizamento da demanda em 13/04/2022, sem que tenha nos autos informação de interrupção de prazo prescrição até 03/07/2019, é caso de acolher a prejudicial de mérito e reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória da autora.

Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por FRANCISCA DA SILVA EVANGELISTA em face SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil em razão da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA.

Neste quesito, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da ré, que fixo em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, porém suspensas em razão da gratuidade concedida a parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação sustentando que a prescrição foi interrompida com o pedido administrativo de pagamento do seguro e que a decisão da seguradora negando o pedido só foi emitida em 12/05/2021. Portanto, o prazo prescricional de três anos teria reiniciado a partir dessa data, e a ação ajuizada em 13/04/2022 seria tempestiva. A recorrente invoca a Súmula 229 do STJ, que dispõe que o pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.

Contrarrazões apresentadas (ID 18950839).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o marido da autora, ora apelante, no dia 03 de julho de 2006 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que houve o seu falecimento. Em razão do evento morte, a autora ingressou com pedido administrativo junto a seguradora ré para o pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, porém, obteve resposta negativa.

Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A sentença recorrida extinguiu a ação com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e na Súmula 405 do STJ, que estabelecem o prazo prescricional de três anos para a ação de cobrança do seguro DPVAT. O juiz entendeu que, embora o requerimento administrativo interrompa o prazo prescricional, a autora não comprovou ter realizado o pedido dentro do prazo de três anos após o acidente. Isto, na medida em que o sinistro ocorreu em 03/07/2016 e a ação judicial foi proposta apenas em 13/04/2022, quando já estaria prescrita a pretensão autoral, conforme súmula 405 do STJ.

Entendo inexistir motivos para a reforma da sentença. Explico.

Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro DPVAT é trienal, conforme a súmula 405:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

No caso dos autos, considerando que a ação foi proposta quando decorridos mais de cinco anos do acidente automobilístico,

de fato, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, nos termos da citada súmula.

Em que pese o argumento da Apelante de que teria havido a interrupção da prescrição em razão do pedido efetuado em âmbito administrativo, inexiste nos autos a comprovação de que o requerimento administrativo foi efetuado dentro do lapso temporal da prescrição, ou seja, até 03/07/2019. Muito pelo contrário, do conjunto probatório, percebe-se que a autora sequer informa a data em que teria efetuado o pedido administrativo, constando apenas a negativa datada de 12/05/2021, a qual é insuficiente para demonstrar ter havido a efetiva interrupção do prazo prescricional.

Feitas estas considerações e constatando ser inegável o transcurso do prazo prescricional para o pedido de pagamento de indenização do seguro DPVAT, impõe-se a manutenção da sentença que acolheu a preliminar de mérito arguida em sede de contestação.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2024